Tribunal: STF
Processo: ARE 1488666
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 37, fls. 3-4):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA-APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR(A) URBANO(A). INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. 



    1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para a atividade laboral. 



    2. A parte autora não logrou êxito em demonstrar nos autos a sua incapacidade laboral, o que tornam inconcebíveis os benefícios requeridos na peça inicial. 



    3. O laudo pericial atesta que o requerente não apresenta incapacidade para a realização de suas atividades laborais. 



    4. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 



    5. Mantida a condenação da parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, na forma arbitrada na sentença, bem assim a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça. 



    5. Apelação da parte autora desprovida”.



    Opostos dois Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 44 e Doc. 56), foram todos rejeitados (Doc. 47 e Doc. 62).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 69), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DEVANI LEANDRO alega que houve violação ao art. 109, I, da CF/1988, bem como às Súmulas 235 e 501 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,



    Sustenta que ajuizou a presente ação “buscando o benefício de auxílio-doença, subsidiariamente a concessão de aposentadoria por invalidez”. Dessa forma, entende que “caberia o Juízo a quo o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, haja vista que os fatos envolvem acidente do trabalho (doença ocupacional), conforme o LAUDO MÉDICO DO PERITO JUDICIAL (Id. 155204018, página 37)” (Doc. 69, fl. 6).



    Aduz que “o Perito Judicial atribuiu a doença incapacitante total e temporária a atividade habitual da Recorrente. (Id 155204018, página 36). Assim, demonstrada a existência da incapacidade. Dito isso, aplicável a Súmula 235 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 69, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para fins de se declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal, anulando os atos decisórios e remetendo os presentes autos à apreciação da Justiça Comum Estadual” (Doc. 69, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 284/STF, pois “o acórdão recorrido, teve como fundamento central a discussão acerca do cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário. Ocorre que a parte recorrente, em vez de impugnar o fundamento adotado no acórdão, optou por apresentar nova tese em suas razões recursais, insurgindo-se contra a competência do Juízo Federal para o julgamento do feito, em razão de se tratar de doença adquirida em razão do trabalho, cuja competência, no seu entender, seria da Justiça Estadual” (Doc. 72, fl. 1).



    No agravo, o Agravante refuta a incidência ao caso do referido óbice sumular (Doc. 75).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 69, fls. 4-5):



    “2.2 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme previsão expressa do artigo 102, § 3º da Constituição Federal de 1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras coisas, “demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



    No mesmo sentido, estabelece o Código de Processo Civil: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    No caso dos autos, há repercussão geral porque a matéria ora debatida faz-se presente em significativa quantidade de ações previdenciárias ajuizadas em face do INSS, em que se postula a concessão de auxílio-doença ao empregado em situações de doença ocupacional. 



    Outrossim, sob o ponto de vista social, há repercussão geral porque a previsão expressa na Constituição Federal de 1988 do direito à Previdência Social como direito social e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social já implica existência do requisito da repercussão geral no caso em testilha, eis que a Autarquia Previdenciária é entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública aos cidadãos. Ademais, há repercussão geral, sob o ponto de vista jurídico, no instante não é observado os entendimentos já pacificados no Supremo, com a Tese definida no RE 638.483 RG, rel. min. presidente Cezar Peluso, P, j. 9-6-2011, DJE 167 de 31-8- 2011,Tema 414. 



    Logo, evidencia-se a existência de vários fundamentos para o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia veiculada no presente recurso extraordinário”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 37, fls. 2-3):



    “Nos termos do art. 1.010 do NCPC, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebe-se a apelação interposta pela parte autora no efeito devolutivo. 



    Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para a atividade laboral. 



    No caso, para fazer jus ao benefício de auxílio-doença, a legislação vigente determina que se faça necessária a demonstração de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/91, ao passo que a aposentadoria por invalidez o segurado deve estar incapacitado, mas, neste caso, a incapacidade deve ser definitiva, ou seja, insuscetível de reabilitação, na forma do art. 42 da mesma Lei. 



    Todavia, diante do contexto fático probatório, a parte autora não logrou êxito em demonstrar nos autos a sua incapacidade laboral, conforme explicitou o Magistrado em sua sentença, o que tornam inconcebíveis os benefícios requeridos na peça inicial. 



    O laudo pericial de fls. 39/46, inclusive, atesta que o requerente não apresenta incapacidade para a realização de atividades laborais. A patologia está controlada. 



    Dessa forma, não tendo sido preenchido o requisito relativo à incapacidade, forçoso é concluir que a parte autora não faz jus à concessão do benefício no período pleiteado. 



    A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 



    Fica mantida a condenação da parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, na forma arbitrada na sentença, bem assim a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça. 



    Em face do exposto, nego provimento à apelação da parte autora”.



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem manteve a sentença de improcedência do pedido ao fundamento de que o autor não preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença. O recorrente, por sua vez, interpôs o RE sustentando que, com o reconhecimento da doença ocupacional, os autos deveriam ter sido remetidos à Justiça Comum. Logo, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, portanto, o óbice da Súmula Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente